Tribunal: TJMT
Processo: 1010889-42.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010889-42.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), JOSENIL GOMES DOS SANTOS - CPF: 057.168.891-82 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Revisão criminal.

Tráfico de drogas
. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Princípio da consunção. Tráfico privilegiado. Pedido parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal ajuizada por condenado em sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que o sentenciou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, IV, da Lei 10.826/03), à pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto e 510 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção e o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida deve ser absorvido pelo delito de tráfico de drogas com base no princípio da consunção; e (
ii
) estabelecer se o condenado faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

III. Razões de decidir

3.

O princípio da consunção entre os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo exige demonstração de vínculo direto e necessário da arma com a atividade de tráfico, o que não se verificou no caso concreto. A mera apreensão da arma no mesmo local das drogas, desacompanhada de prova do nexo finalístico, não autoriza a absorção do crime de porte de arma pelo tráfico.

4.
A conduta de possuir arma de fogo com numeração raspada não se mostrou instrumental à prática do tráfico, tratando-se de crime autônomo, conforme entendimento consolidado no STJ no Tema 1.259.

5.
A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, exige preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a não dedicação a atividades criminosas. A ausência de elementos concretos e contemporâneos aos fatos que comprovem tal dedicação autoriza a aplicação do benefício.

6.
Inquéritos e ações penais em curso, bem como condenações por fatos posteriores ao crime revisado, não podem ser utilizados para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

7.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas justificam a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/3, fixando-se a pena definitiva do crime de tráfico em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Pedido
parcialmente
procedente
.

Tese de julgamento:
“
1. A aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo exige prova do nexo finalístico entre as condutas, sendo insuficiente a simples coincidência de local e tempo da apreensão.

2. Inquéritos e ações penais em curso, bem como condenações posteriores aos fatos, não impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas justificam a fixação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em fração inferior ao máximo legal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 59, 33, §§ 2º e 3º, 44; CPP,
arts
. 621, I e 625, §1º; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e §4º, e 40, IV; Lei 10.826/03, art. 16, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 973.443/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.06.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.811.029/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2025; STJ,
AgRg
no HC 974.690/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.05.2025; TJMT, N.U 1002484-22.2024.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Revisão Criminal

ajuizada

pela
defesa de

Josenil
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da ação penal n. 0001423-40.2014.8.11.0028, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (Lei 10.826/03, art. 16, IV), à pena de 8

anos de reclusão, em regime semiaberto, e 510 dias-multa.

Nas razões recursais
, a defesa postul
ou
, inicialmente, a aplicação do princípio da consunção, a fim de absolver o revisionando da condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada
,
sob o argumento de que tal conduta estaria absorvida pelo tráfico de drogas, porquanto a arma apreendida seria utilizada para resguardar a atividade ilícita.
Requereu
o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com a consequente redução da pena no patamar máximo de 2/3, e a fixação de regime prisional compatível com a nova dosimetria (
Id
278968353).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pela improcedência da revisão criminal (
I
d 282126857).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, como se sabe, é cabível nas hipóteses em que a condenação for contrária à lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em provas posteriormente reconhecidas como falsas, ou ainda quando surgirem novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou autorizem redução da pena, consoante prevê o art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

Trata-se de meio autônomo de impugnação destinado a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, traduzindo-se num recurso de utilização restrita, vinculada às hipóteses taxativas do referido dispositivo, bem como ao preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 625, § 1º, do CPP, consoante se observa da redação a seguir transcrita:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
–

quand
o

a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Art.625.O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arg
u
idos.

No caso em análise, verifica-se que o veredito condenatório
transitou em julgado em
20.9.2021
, conforme documentação acostada
no Id
278968358
.

Importante destacar que, em que pese tenha sido interposto recurso de apelação, as teses versavam sobre reconhecimento de nulidade por violação de domicílio e absolvição por ausência de autoria, matérias diversas do pedido constante da presente revisional.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto de recurso de apelação outrora manejado pela requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir o processamento e o julgamento
da ação revisional.

I –
Quanto à da condenação pelo delito do art
. 16
da
L
ei

10.826/2003
e
a
aplicação da causa de aumento do art. 40,
IV
, da
Lei 11.343/2006.

A defesa solicita a exclusão da condenação autônoma pelo crime do
art.
16 da Lei nº 10.826/2003 e, em vez disso, a aplicação do aumento de pena previsto no
art.
40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

Fundamenta seu
pedido no princípio da consunção, argumentando que o porte ilegal de arma de fogo foi um meio para a prática do tráfico de drogas e, portanto, deveria ser absorvido pelo crime mais grave de tráfico.
A
lega que a aplicação de ambas as condenações violaria o princípio
“
duas vezes pelo mesmo
”
.

Sem razão.

Analisando as circunstâncias fáticas, observo que a arma de fogo foi encontrada na mesma residência onde estavam as substâncias entorpecentes, no mesmo contexto temporal da apreensão.
Depreende dos autos que
os policiais se dirigiram à residência do
revisionando
após informar que
p
ossuía drogas e arma de fogo.

O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual se identifica a ausência de desígnios autônomos, havendo uma relação de dependência ou subordinação entre as condutas.

Entretanto, para a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, é necessário que
seja demonstrado que a arma estava ligada diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, exigindo-se o nexo finalístico entre as condutas.

No caso em análise, embora a arma tenha sido encontrada no mesmo local das drogas, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem que sua posse estava exclusivamente vinculada à atividade de tráfico.

A simples coincidência de local não é suficiente para caracterizar o nexo de dependência necessário à aplicação do princípio da consunção.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
A majorantedoart. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre ousodaarmae otráfico dedrogas, sendo aarmausada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que ocrime de porteou posse ilegalde armaé absorvido pelotráfico. Docontrário, o delito previsto no EstatutodoDesarmamento é consideradocrimeautônomo, em concurso material com otráfico dedrogas (Tema 1.259).
”
(HC n. 973.443/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025)

E
videncia-se que as condutas tipificadas no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, embora tenham ocorrido no mesmo contexto fático, demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez que o crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida não constitui meio necessário para a consumação do crime de tráfico de drogas.

Como mencionado pelo Juízo sentenciante – Id
278968356
:

O réu confessou em Juízo

(CD de fl. 127) que era o possuidor do revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração

raspada, apreendido conforme o termo de fl. 25.

De outro modo, os policiais citados quando da fundamentação do crime de tráfico de drogas, igualmente

confirmaram em seus depoimentos em Juízo, acima citados, que na residência do denunciado foi localizado o

referido armamento.

Consta no laudo de fls. 162v que a numeração da arma foi raspada, impedindo a revelação de seu número serial.

Tocante à tese defensiva de a arma estar desmuniciada, não apresentando qualquer ofensividade, tem-se que

foram encontradas 05 (cinco) munições, as quais estavam aptas para pronto uso.

De outro modo, ainda que assim não fosse, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a porte ou
posse de arma

desmuniciada é crime de perigo abstrato, sendo prescindível o municiamento.

Por fim, tocante à tese de que o réu não sabia que a arma estava raspada, não encontra qualquer sustentáculo, a

menos que o réu fosse cego, o que não é a hipótese dos autos.

Para que se configure a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas, seria necessário verificar que tal emprego se deu no contexto do crime de tráfico de drogas, a fim de proteger o material ilícito de eventual confisco e assegurar o sucesso da empreitada delituosa.

Nesse sentido, não se trataria de uma conduta autônoma de porte ilegal de arma de fogo com a numeração raspada, prevista no Estatuto do Desarmamento, uma vez que o agente não teria o dolo de comercializar substância entorpecente e, cumulativamente, de portar arma de fogo para outro fim que não fosse exatamente proteger tal comercialização.

Assim, o emprego de arma de fogo configuraria a causa de aumento de pena prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, e não o crime autônomo previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Portanto,
não acolho
o pedido de aplicação do princípio da consunção, mantendo-se as condenações por ambos os crimes de forma autônoma.

II –
Quanto à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta que o requerente preenche todos os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que demonstrem dedicação às atividades criminosas.

O pleito é cabível.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Ao negar a benesse do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante concluiu que o
revisionando
se dedicava à atividade criminosa, bem como integrava organização criminosa, sob os seguintes fundamentos – Id
278968356
:

Tocante ao pleito subsidiário da defesa, para fins de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que para a sua incidência o réu não pode se dedicar à atividade criminosa, o que à toda evidência não é a hipótese dos autos, uma vez que com o denunciado, em Delegacia à
fl. 14v afirmou já ter participado de um roubo, como também foram apreendidos outros objetos suspeitos de serem frutos de roubo (termo de apreensão de fl. 25), conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fl. 23, em que se informa que o notebook apreendido com o réu é produto de roubo registrado no BO 2014.118710.

Ademais, outro indício evidente desta dedicação às atividades criminosas é o fato de com o denunciado ter sido localizada uma arma com numeração raspada (fl. 25).

A
pós minuciosa análise dos autos, constato que não existem elementos probatórios concretos que demonstrem, com a segurança necessária, o envolvimento do
revisionando

com organização criminosa ou sua dedicação habitual ao tráfico de entorpecente
à época dos fatos
.

N
a linha do
Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça
, “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

Ao analisar a fundamentação da sentença condenatória, observo que o juízo singular negou a aplicação da minorante com base nos seguintes fundamentos: a) o requerente havia afirmado na Delegacia ter participado de um roubo; b) foram apreendidos objetos suspeitos de origem ilícita, incluindo notebook produto de roubo; c) foi localizada arma com numeração raspada.

Os referidos
fundamentos não se mostram suficientemente robustos para caracterizar a dedicação às atividades criminosas.

Os fatos narrados na denúncia deste feito são datados em
15.5.2014
.

O
revisionando

respondeu
três ações penais
por fato
s
posterior
es
,
registrados no executivo de pena n.
0001455-27.2019.8.11.0042
.

Acondenaçãotransitada em julgado por fatoposteriorao que está em apuração nesta demanda não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente.

O Superior Tribunal de Justiça entende que:

“
Os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas a nocividade e a quantidade das drogas apreendidas associadas ao fato
do
agravante possuir condenação definitiva por crime posterior (dezembro/2022) aos fatos em exame (maio/2022), o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado. A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à
atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente (
AgRg
no
AREsp
n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 15/2/2024).
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.811.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Este E. Tribunal de Justiça também tem adotado o seguinte entendimento:

“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser considerados como elementos impeditivos para a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Consoante consta do Tema 1.139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”. Além disso, o apelado não tinha condenação anterior transitada em julgado, motivo pelo qual inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo de que ele fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser mantida a sentença na parte que reconheceu a incidência da minorante do § 4º do art. 33
da Lei de Drogas em seu benefício. Embora o apelado ostente ações penais em andamento à época do fato em apuração, a pequena quantidade de entorpecente apreendida permite a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) no reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois referido coeficiente fracionário se mostra razoável e proporcional ao caso.
”

(N.U 1002484-22.2024.8.11.0042, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024)

Dessa forma, ausente nos autos qualquer prova robusta e segura de que o
revisionando
se dedi
cava
à atividade criminosa ou integr
ass
e organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Quanto à fração aplicável, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a forma de acondicionamento das substâncias
, a diversidade de droga e a quantidade apreendida (quarenta e três porções pesando 4,47g de cocaína, vinte e duas porções pesando 4,95gr de cocaína e uma porção pesando 19,41g de maconha)
, entendo adequada a aplicação da minorante na fração de 1/3
(um terço), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante dotráfico privilegiadoem patamar inferior ao máximo legal.
”

(
AgRg
no HC n. 974.690/SP,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025)

Diante do redimensionamento da pena-base, a qual foi alterada, passo à revisão da dosimetria da pena:

A
1ª e 2ª fase
da pena fixada pelo Juízo
a quo
permanecem inalteradas, no patamar de
5
anos de reclusão e
5
00 dias-multa.

Na 3ª Fase, não concorrem circunstâncias que acarretem aumento da pena.
Presente a causa diminutiva do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006
, aplico a sua redução em
1
/3 (
um terço)
, diante da quantidade
e diversidade de droga apreendida,
razão pela qual estabeleço a pena definitiva
do crime de tráfico de drogas
em
3
anos
e 4 meses
de reclusão e
333
dias-multa
,
sendo a unidade do dia-multa à razãode
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início em
ABERTO
.

Considerando que não estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Os demais itens da sentença permanecem inalterados.

Diante do exposto,

JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

a ação revisional para reconhecer a causa de diminuição
de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, aplicando a sua fração em 1/3, readequando a pena do delito de tráfico de drogas para
3
anos
e 4 meses
de reclusão e
333
dias-multa
,
em regime aberto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares.

Pedi vista dos autos apenas porque, em uma primeira análise, pareceu-me que a aplicação do privilégio descrito no artigo 33, § 4º, a partir a incidência do
Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça poderia, em princípio e em tese, traduzir a utilização da revisão criminal como forma de desconstituir a coisa julgada para aplicar, de forma retroativa, modificação de entendimento jurisprudencial, providência incompatível com o meio eleito, a teor da jurisprudência desta Egrégia Turma, que ora menciono:

“(...)
4. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal com efeito retroativo, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
. (N.U 1000675-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)”

“A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Não obstante, melhor analisando os autos, bem como o impecável voto do Douto Relator, pude observar que, em verdade, a providência em questão, isto é, a aplicação do privilégio, se deu porque os fatos delituosos considerados pelo magistrado para concluir que o requerente se dedicava às atividades criminosa são
posteriores
ao delito de tráfico sancionado.

Realmente, se o magistrado utilizou delitos praticados posteriormente ao tráfico, significa, ao fim e ao cabo que, quando da prática desse delito (tráfico), não existia qualquer outro inquérito ou ação penal em andamento, não se podendo concluir que havia, naquele momento, dedicação à atividade criminosa.

Com essas considerações, acompanho integralmente o douto Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025